Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-95.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001645-95.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCAS STEFERSON DA SILVA MORAES - CPF: 062.718.451-00 (RECORRIDO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001645-95.2021.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

LUCAS STEFERSON DA SILVA MORAES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão de ambos os efeitos ao recurso, resta a mesma afastada posto que não há execução provisória, nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA.

O requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial, estando presente o interesse de agir no feito em análise vez que o consumidor busca ser indenizado pela mácula indevida em seu nome.

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DA NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE REPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese suas razões recursais, tenho que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não comprovou a higidez da negativação.

Ora, por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu, verifica-se que a negativação tem por objeto a fatura de cartão de crédito vencida em 27/04/2021, sendo que sua inclusão se deu em 11/06/2021.

Todavia, no dia 12/05/2021, ou seja, um mês antes da inclusão do apontamento sub judice, o Recorrente havia realizado o pagamento inerente à entrada de parcelamento previsto em referida fatura, aderindo-o, assim, ao mesmo.

Saliento, em que pese tenha incorrido alguns dias em mora, o fato é que, quando da inclusão, a inadimplência já não existia, vez que a segunda parcela tinha por vencimento a data de 27/06/2021, a qual, frisa-se, foi paga tempestivamente pelo Recorrido e mesmo assim viu por mantido seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, tenho pela existência do ato ilícito, o qual tem a Recorrente o dever de repará-lo, nos termos do art. 14 do CDC c/c arts. 186 e 927 do Código Civil, merecendo ser mantida a sentença de parcial procedência por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 7.000,00) deve ser mantida,
levando-se em conta o valor da negativação, no montante de R$ 860,20, sendo apontamento único
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022